Tribunal: TJMT
Processo: 1004914-15.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004914-15.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Licenças]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (AGRAVANTE), RONI MARTINI - CPF: 813.977.471-53 (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), LILIAN MARA ALBUQUERQUE FELICIO - CPF: 014.787.741-50 (ADVOGADO), CLAUDEMAR GOMES DA SILVA - CPF: 646.260.164-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO CAUTELAR DE DESPACHANTE CREDENCIADO PELO DETRAN - NÃO OBSERVÂNCIA AOS ARTS. 12, 13 E 14 DA LEI ESTADUAL No 6.076/92 – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO VIOLADOS - ATO ILEGAL CONFIGURADO - VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO -
DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A suspensão cautelar do credenciamento do despachante, somente pode ser determinada nos casos onde houver indícios da prática de infrações de natureza grave no exercício da profissão, a qual deve ser precedida de sindicância e notificação, de modo a lhe assegurar o contraditório e a ampla defesa, nos termos dos artigos 12, 13 e 14 da Lei Estadual no 6.076/92.

Configurado o ato ilegal e a comprovada a violação de direito líquido e certo, não há que falar em reforma da decisão que concedeu a segurança.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (DETRAN)
contra decisão proferida pelo Juízo da 2o Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do Mandado de Segurança no 1001733- 77.2020.8.11.0041, deferiu a liminar para suspender o ato praticado pelo Diretor de Veículos que, em virtude da suspeita de fraude, instaurou a Sindicância de no 076/2019/CFISC/DETRAN-MT, resultando na suspensão cautelar do credenciamento do agravado pelo período de 90 (noventa) dias.

Aduz que o art. 5o da Portaria 886/2018/GP/DETRAN-MT estabelece que, o Despachante de Trânsito credenciado somente pode exercer suas atividades junto às unidades de atendimento do DETRAN/MT de sua circunscrição, definida quando do seu credenciamento.

Sustenta que embora o agravado tenha se credenciado para atuar no CIRETRAN de Primavera do Leste, ele passou a exercer sua profissão também no CIRETRAN de Poxoréu, violando o limite territorial estabelecido na legislação.

Argumenta que foi instituída a Sindicância no 076/2019, a qual apurou que o agravado possui mais de 30 processos no CIRETRAN de Poxoréu, sendo instaurado contra ele o Processo Administrativo no. 176/2019/CFISC/DETRAN-MT.

Assevera que no Procedimento Extrajudicial o Diretor de Veículos, em decisão fundamentada, procedeu a suspensão cautelar por 90 (noventa) dias do credenciado.

Assegura que a suspensão cautelar do Despachante durante o procedimento administrativo pelo Diretor de Veículos possui amparo no art. 15 da Lei 6.076/92 e artigos 22 e 23 da Lei Complementar no. 13/1992.

Pontua que o Presidente do DETRAN-MT delegou a competência para analisar os processos administrativos que visem apurar fatos relacionados às atividades dos Despachantes ao Diretor de Veículos do DETRAN-MT (artigo 11 da Lei no. 7.692/2002 e artigo 3o e 5o da Portaria no. 116/2016/GP/DETRAN-MT).

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 35945459).

Nas contrarrazões, preliminarmente, pugna pelo não conhecimento do recurso, pela ausência de instrumento de procuração e no mérito, pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da doutora Maria Ligia Pires de Almeida Barreto, se manifesta pelo não provimento do presente agravo (ID 39275959).

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da 2o Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do Mandado de Segurança n.o 1001733- 77.2020.8.11.0041, deferiu a liminar para suspender o ato praticado pelo Diretor de Veículos que, em virtude da suspeita de fraude, instaurou a Sindicância de no 076/2019/CFISC/DETRAN-MT, resultando na suspensão cautelar do credenciamento do agravado pelo período de 90 dias.

Sabe-se que nos termos do art. 5o, da Portaria 886/2018/GP/DETRAN-MT, o Despachante de Trânsito somente pode exercer a sua atividade na unidade de atendimento do DETRAN, da circunscrição definida no ato de seu credenciamento, como cito:

"Art. 5o, da Portaria 886/2018/GP/DETRAN-MT - O Despachante de Trânsito credenciado somente poderá exercer suas atividades junto às unidades de atendimento do Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN/MT de sua circunscrição, definida quando do seu credenciamento".

Extrai-se dos documentos acostados aos autos que o agravado, embora seja credenciado para exercer suas atividades na unidade de Primavera do Leste-MT, também está exercendo no município de Poxoréu-MT, o que violaria o art. 5o, da Portaria 886/2018/GP/DETRAN-MT, motivo pelo qual foi instituído contra o recorrido a Sindicância n.o 076/2019, instaurado o Processo Administrativo no. 176/2019/CFISC/DETRAN-MT e determinada a suspensão cautelar do credenciamento pelo período de 90 (noventa) dias.

No entanto, evidencia-se dos artigos 12, 13 e 14 da Lei Estadual no 6.076/92, que a suspensão cautelar do credenciamento do Despachante, somente pode ser determinada nos casos onde houver indícios da prática de infrações de natureza grave no exercício da profissão, a qual deve ser precedida de sindicância e notificação, de modo a lhe assegurar o contraditório e a ampla defesa, como cito:

“Art. 12 da Lei Estadual no 6.076/92.

O Despachante, pela infração de seus deveres profissionais, na esfera administrativa, ficará sujeito às seguintes penalidades: a) advertência ou repreensão por escrito; b) suspensão do credenciamento por 90 (noventa) dias; e c) cassação da credencial em caráter definitivo. Parágrafo único. As penas estabelecidas na alínea “a” deste artigo poderão ser aplicadas pelos Coordenadores de Divisão do DETRAN-MT, ou pelos chefes das CIRETRAN’s de sua jurisdição, e as das alíneas “b” e “c” privativamente pelo Presidente do DETRAN-MT.

Art. 13 - As penas de advertência e de repreensão serão aplicadas de modo sumário, nos casos de infração de natureza leve aos dispositivos desta lei, pela ordem, se infrator primário e ao reincidente, genérico ou específico.

Art. 14 - A imposição das penas de suspensão e cassação da credencial será precedida de sindicância.

[...]

§ 2o. Será assegurada ampla defesa do acusado, mediante notificação prévia, com prazo de 10 (dez) dias, contados a partir da data do recebimento da notificação, sendo-lhe facultado a juntada de documentos”.

Na mesma vertente já se posicionou esta Egrégia Corte de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO — MANDADO DE SEGURANÇA — LIMINAR — DEFERIMENTO — RELEVÂNCIA DOS FUNDAMENTOS — NÃO DEMONSTRAÇÃO — INADMISSIBILIDADE. A suspensão cautelar das atividades do despachante de trânsito não se mostra ilegal ou abusiva quando presentes indícios graves e concordantes da prática de atos gravíssimos, a gerar sério abalo na seriedade da prestação do serviço público, somada à possibilidade concreta de persistência das práticas ilícitas, desde que, como no caso, seja garantido o contraditório diferido. Os fundamentos da impetração não se apresentam com a relevância exigida para o deferimento de liminar em mandado de segurança. Recurso provido”. (TJMT - N.U 0104856-13.2015.8.11.0000, Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/10/2015, Publicado no DJE 09/11/2015)

In casu,
embora haja indícios de violação ao art. 5o da Portaria 886/2018/GP/DETRAN-MT pelo agravado, o Departamento Estadual de Trânsito não lhe imputa a prática de nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima, ao ponto de se fazer necessária a suspensão cautelar de suas atividades profissionais.

Cabe ressaltar que tal medida além de desproporcional pode ofender a garantia constitucional da livre iniciativa e do livre exercício da atividade econômica, prevista nos artigos 1o, inciso IV, e 170, caput e parágrafo único da Constituição Federal, transcrevo:

“Art. 1o A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:

[...] IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; [...]” “Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: [...] Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei”.

Além disso, é possível verificar que ao aplicar da penalidade de suspensão, não fora oportunizado ao Despachante, o contraditório e a ampla defesa mediante notificação prévia, conforme previsto no artigo 14, §2o, da Lei Estadual no 6.076/92, anteriormente citado e assegurado pelo artigo 5o, incisos VIV e LV da Constituição Federal de 1988.

Partindo dessas premissas, resta comprovada a violação de direito líquido e certo, bem como ato ilegal por parte da autoridade coatora, não havendo que se falar em reforma
do decisum.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2020